Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. CITAÇÃO POR EDITAL. SITUAÇÕES EXPECIONAIS. AR DEVOLVIDO SEM INFORMAÇÕES. TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA.
1. O exercício do direito de interposição de recurso contra decisão judicial não configura o intuito protelatório do recorrente, pois apenas fez uso da faculdade processual que lhe confere a lei, não representando isso qualquer abuso. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A citação por edital, por ser ficta, somente é autorizada nas situações excepcionais, em que o réu for pessoa desconhecida ou incerta, ou o lugar onde estiver for ignorado, incerto ou inacessível ou, ainda, nos casos expressos em lei, nos termos do art. 256 do CPC. Logo, o réu somente será considerado em local incerto ou ignorado após esgotadas todas as tentativas de localização.
3. A realização da citação por edital deve ser determinada somente quando as tentativas frustradas de citação pelos Correios têm como motivo de devolução “mudou-se” ou “desconhecido”. Já a tentativa de citação realizada por oficial de justiça mostra-se razoável quando o motivo da devolução do AR sem recebimento pelo destinatário for “ausente 3 x” ou “recusou recebimento”.
4. Infrutífera a citação por AR, não pode se presumir que a parte ré esteja em local ignorado, incerto ou inacessível quando devolvido sem qualquer justificativa, impondo-se a tentativa de citação por meio de oficial de justiça no endereço indicado, antes que seja determinada a citação ficta pelo juízo. Ausente esta tentativa, deve ser reconhecida a nulidade da citação por edital com consequente nulidade da sentença e retorno dos autos à origem para que ocorra a diligência por oficial de justiça.
5. Recurso provido.